Tribunal: STF
Processo: HC 242257
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Lopes Tavares, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 895.632/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 35 c/c artigo 40, III, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente preso desde 23/06/2023, não se tendo ainda concluída a fase de instrução.



    Requer, ao final,



    “ inclusive liminarmente, que se Digne Vossas Excelências de relaxarem imediatamente a prisão ilegal a que está sendo submetido o Paciente, na forma do Art. 5º, incisos II, XXXIX e LXXVIII, e Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, C/C Art. 315, §2º, inciso IV e VI, Art. 316, parágrafo único e Art. 648, inciso II, do CPP; Art. 22, parágrafo único, da Lei nº. 12.850/13 e Art. 12, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 13.869/19.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. CAUSA COMPLEXA. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão do TJMG que denegou a ordem impetrada perante aquela Corte local:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO – PROCESSO COMPLEXO – SUPERAÇÃO DO PRAZO JUSTIFICADA – RELAXAMENTO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISAO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO. 1. O prazo para a formação da culpa não pode constituir-se numa simples soma aritmética do tempo ideal para cada ato processual, devendo ser avaliado, cotejado e submetido às particularidades do caso concreto, mormente ao se considerar a efetiva complexidade envolvida. 2. Não há que se falar em inobservância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP (cuja redação foi dada pela Lei 13.964 de 2019) se houve a efetiva revisão periódica judicial, fundamentada, da prisão preventiva do paciente.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do juízo local, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado no acórdão do TJMG, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus.



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente